Tribunal: STF
Processo: HC 210743
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 693.154/PE, submetido à relatoria do Min. RIBEIRO DANTAS. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 40 de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, §3º, parte final, e 180, ambos do Código Penal. Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 



    A defesa interpôs recurso de Apelação no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, pendente de julgamento. 



    Alegando excesso de prazo para o julgamento do apelo defensivo, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu; entretanto, recomendou celeridade no julgamento da Apelação. Essa decisão foi confirmada pela Quinta Turma ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão (Doc. 10):



    [...] 



    3. Nos moldes do entendimento pacificado nesta Corte, eventual excesso de prazo no julgamento da apelação deve ser mensurado de acordo com a quantidade de pena imposta na sentença condenatória e em razão da complexidade do feito. Nesse contexto, inexiste o alegado excesso de prazo para o julgamento do recurso, seguindo o processo seu curso natural em segunda instância, sem teratologias no percurso, tendo em vista que o réu foi condenado à pena de 40 anos de reclusão, no regime inicialmente fechado. Precedentes.



    4. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, alega o impetrante, em suma: (a) O paciente se acha segregado de forma exclusiva em face do processo originário desde o dia 02/06/2014; (b) A prisão cautelar dura 07 (sete) anos, pelo que se protrai no tempo há exatos 2.845 (dois mil oitocentos e quarenta e cinco) dias; (c) Sem que tenha havido qualquer delonga hábil a protelar o bom andamento da marcha processual por parte do Paciente ou de sua defesa técnica, a sentença recorrível de primeiro grau somente fora lavrada em 22/12/2017; (d) De 22/12/2017 até o momento desta impetração – há quase 1.600 (um mil e seiscentos) dias, não se providenciou sequer a remessa dos autos à revisão na instância ad quem; e (e) no cumprimento da recomendação do STJ e desta Corte Suprema, a defesa então provocou o Douto Relator à análise por via da petição anexa. Após recebimento, o Relator original – Eudes dos Prazeres França, descobriu-se incompetente para o julgamento do apelo, remetendo os autos físicos da 3ª Câmara Criminal para a 1ª Câmara Criminal, atribuindo competência ao Desembargador hoje relator – Leopoldo Arruda. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para que o paciente seja posto em liberdade. 



    Foram solicitadas informações ao Tribunal local, não prestadas (Documento 16). 



    É o relatório. Decido. 



    A EC 45/2004 (Reforma do Judiciário) assegurou a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, pois, como proclamado por esta SUPREMA CORTE, 



    “o direito ao julgamento, sem dilações indevidas, qualifica-se como prerrogativa fundamental que decorre da garantia constitucional do ‘due process of law’” (HC 89.751, Rel.: Min. GILMAR MENDES, DJ de 5/12/2006).



    A constitucionalização da razoável duração do processo veio reiterar a consagração constitucional de celeridade processual, contemplada, tanto na consagração do princípio do devido processo legal, quanto na previsão do princípio da eficiência aplicável ao Poder Judiciário (CF, art. 37, caput), pois como bem lembrado pelo Decano da CORTE, Ministro CELSO DE MELLO, 



    “(...) já existem, em nosso sistema de direito positivo, ainda que de forma difusa, diversos mecanismos legais destinados a acelerar a prestação jurisdicional (CPC, art. 133, II e art. 198; LOMAN, art. 35, incisos II, III e VI, art. 39, art. 44 e art. 49, II), de modo a neutralizar, por parte de magistrados e Tribunais, retardamentos abusivos ou dilações indevidas na resolução dos litígios” (Mandado de Injunção 715/DF).



    O processo judicial deve garantir todos os direitos às partes, sem, contudo, esquecer a necessidade de desburocratização de seus procedimentos na busca de qualidade e máxima eficácia de suas decisões, que devem ser proferidas em tempo razoável, pois a inércia estatal pode resultar tanto na consolidação de constrangimento ilegal quanto na inefetividade da Justiça Penal (AP 568, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 14/4/2015, DJe de 18/5/2015; HC 136.435, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 6/12/2016). 



    Em consulta ao sítio eletrônico do TJPE, é possível verificar que os autos da Apelação Criminal 0013497-43.2014.8.17.0810 foram distribuídos no Tribunal local em 28/2/2019 e, até o momento, não houve julgamento do recurso.



    Em que pese a quantidade e complexidade de demandas em processamento junto àquela Corte, fatores que não podem ser ignorados no exame de regularidade do desenvolvimento do processo, na presente hipótese, o alongado período de trâmite processual não demonstra razoabilidade, ferindo o princípio constitucional proclamado no inciso LXXVIII do art. 5º. 



    Reforça ainda mais esse entendimento o fato de que este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em janeiro de 2021, determinou ao Juízo de segunda instância celeridade no julgamento da Apelação (HC 195.855/PE Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES). 



    Se não bastasse, foram solicitadas informações ao Tribunal estadual a respeito da matéria; entretanto, consta dos autos “Certidão de Informações não Recebidas” (Documento 16). 



    Sob essa perspectiva, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu que o Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para determinar o julgamento de processo em trâmite nas instâncias antecedentes quando configurada excessiva demora para sua apreciação e esteja em causa a liberdade do acusado (HC 139.166, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 136.435, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/12/2016; HC 118.916-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/12/2014; HC 119.542, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 23/5/2014; HC 108.643, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 26/10/2012; HC 104.636, Rel. Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJe de 1º/2/2011; HC 103.833, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 14/12/2010). 



    Diante do exposto, com base no art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONCEDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS para determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco que proceda ao imediato julgamento da Apelação nos autos da Ação Penal 0013497-43.2014.8.17.0810, no prazo máximo de quatro sessões, devendo enviar, imediatamente, a certidão de julgamento à essas CORTE.



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente